Tribunal: TJDFT
Processo: 0729051-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729051-68.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCIMAR DE QUEIROZ, BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., PRIME VEÍCULOS EIRELI, JOSE FRANCIMAR DE QUEIROZ DESPACHO Intime-se o apelante, JOSE FRANCIMAR DE QUEIROZ, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade suscitada em contrarrazões (ID 68650979). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator